Tribunal: TJDFT
Processo: 0746360-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar de antecipação de tutela interposto por FERNANDO NEIVA CAMPOS (agravante/autor) em face da decisão proferida (ID 251294167, dos autos de origem), nos autos da ação de busca e apreensão, no 0709876-50.2025.8.07.0014, proposta em face de NOCLECI RODRIGUES DA CUNHA FILHO (agravado/réu), que indeferiu o pedido do autor de tutela de urgência, para expedição de mandado de busca e apreensão do veículo, com autorização para uso de força policial, pleiteando sua nomeação como fiel depositário do bem até o final do processo. O agravante/autor, em suas razões recursais (ID 77596178), sustenta que o referido veículo está em posse direta da parte requerida, sendo que a referida posse advém de prática delituosa, pelo crime de receptação, destacando ainda que o receptador é Policial Militar e possui pleno conhecimento do delito, em especial pela sua prática profissional diária. Alega que a busca e apreensão se baseia do direito do proprietário em exercer a posse do bem que lhe foi subtraída de forma ilegal e indevida, sendo que a referida posse se mantém somente pelo emprego de prática delitiva e uso da profissão para inibir. Ao final, requer a concessão da antecipação da tutela recursal para que seja determinada a busca e apreensão do veículo objeto da lide, nomeando o agravante como depositário fiel, até o julgamento do mérito deste agravo de instrumento e, no mérito, requer o provimento do presente agravo de instrumento para que seja confirmada a tutela liminar. Sem preparo, uma vez que litiga sob o pálio da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. No âmbito do agravo de instrumento, o relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (artigo 1.019, inciso I, do CPC/15), sendo a concessão vinculada à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300, caput, do CPC/15). Deve-se registrar, ainda, que a concessão da tutela antecipada, inaudita altera pars, é medida excepcional que somente se justifica em casos reveladores de comprovada urgência ou em hipóteses que a conduta do requerido possa obstar ou prejudicar a própria eficácia de tutela provisória posterior. Na espécie, não vislumbro o preenchimento dos requisitos exigidos por lei para a antecipação da tutela recursal pretendida. De um lado, há o pedido liminar para a concessão da antecipação da tutela recursal para que seja determinada a busca e apreensão do veículo objeto da lide, nomeando o agravante como depositário fiel, até o julgamento do mérito deste agravo de instrumento. De outro lado, a concessão da tutela antecipada, inaudita altera pars, requer a comprovação da probabilidade do direito do agravante/réu, o que a meu ver, nesse primeiro momento, restam demasiadas dúvidas a respeito, mas que, no entanto, poderão ser mais bem esclarecidas, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio do devido processo legal. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a manutenção da sentença combatida até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR pleiteada. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargador Flavio Fernando Almeida da Fonseca Relator